Tribunal: TJBA
Processo: 0503550-64.2018.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503550-64.2018.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
CAMILA NASCIMENTO SOBRAL QUEIROZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. ACLARATÓRIOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E OBJETIVA. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO AFASTADA. VALOR SACADO POR TERCEIROS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO BANCO. EMBARGOS DA PARTE RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503550-64.2018.8.05.0271, em que figuram como embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e como embargada MARIA DE JESUS RODRIGUES, bem como os embargos de declaração opostos pela embargada MARIA DE JESUS RODRIGUES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração do banco e acolher os embargos de declaração da autora, nos termos do voto da relatora.